Tribunal: STF
Processo: HC 255007
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Aguilario Hilario de Sousa contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 974.525SP (doc. 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente atualmente se encontra cumprindo pena como incurso nas sanções do artigo 157 [roubo], § 3° [se da violência resulta], inciso I [lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa], do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Foi preso preventivamente em 20 de agosto de 2022 e assim permanece, na Penitenciária de Pontal – SP. (doc. 9, p. 1 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    [...] o sentenciado está prestes a completar 68 anos, portanto já é pessoa idosa.



    O executado é portador de diversas doenças crônicas, cujas queixas se arrastam há meses. Contudo, no dia 23/08/2022, o executado precisou de atendimento médico, e foi aberto seu prontuário dentro da unidade prisional. Desde então, ele tem passado por atendimento médico regular.



    De acordo com relatório contido no prontuário médico do sentenciado, o mesmo é:



    Coronariopata, diabético, asmático e sofre com fortes dores nos joelhos. Também declarou ter feito cirurgia para tratar síndrome Fournier há mais de 4 anos e há 9 meses ter colocado dois stents no coração, bem como estar em uso contínuo das medicações: Carvedilol 1-0-0, Enalapril 1-0-1, Metformina 1-1-1, Rivaroxabana 0-1-0. Todos a ele dispensados normalmente.



    Precisou realizar exames como endoscopia, biópsia e cateterismo cardíaco, precisando até ser internado para realização de cirurgia de desbridamento de testículos e região perineal, passando então a ter acompanhamento médico pelo Hospital das Clínicas na cidade de Ribeirão Preto, devido ao GRAVE caso clínico.



    Nesse sentido, requereu ao juízo de piso a concessão da prisão domiciliar tendo vista as condições atuais do sentenciado, que se trata de um senhor de idade [...] acometido com diversas doenças como diabetes, hipertensão arterial e diversos problemas cardíacos, sendo portador de 2 stents no coração.



    Ocorre que, o juízo de piso INDEFERIU a concessão da prisão domiciliar sob justificativas de que o artigo 177, II da LEP não incide no caso em tela, pois é destinada aos condenados em meio aberto.



    Acrescentou ainda que a pena privativa de liberdade é executada de forma progressiva, de modo que a transferência para regime prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de regência no regime anterior.



    Justificou ainda que o executado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico necessário, não sendo necessário a prisão domiciliar no caso em tela e que o mesmo não provou que em domicílio receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere.



    DATA VENIA à decisão de piso, mas a mesma se encontra TOTALMENTE EQUIVOCADA, pois de acordo com os relatórios médicos acostados aos autos o estado de saúde do executado é gravíssimo.



    Diante do indeferimento do juízo de piso, foi interposto agravo em execução para que caso o Excelentíssimo juiz caso quisesse, se retratasse de sua decisão ou para que o recurso fosse conhecido e provido pelo Tribunal de Justiça. No entanto, o juízo de piso manteve sua decisão, e o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso.



    O Nobre Desembargador fundamentou sua decisão sob a argumentação de que o recolhimento em residência particular é admitido excepcionalmente para sentenciados em regime diverso do aberto, desde que comprovada a incapacidade do sistema prisional de oferecer o tratamento médico necessário.



    E que no presente caso não foi demonstrada insuficiência do sistema prisional para atender às necessidades do agravante, sendo o fornecimento de medicação pela família irrelevante para justificar o benefício, tratando-se apenas de tentativa de alteração do local de cumprimento da pena por conveniência pessoal.



    Contudo, Nobres Ministro, está patrona demonstrou de forma clara que a unidade penitenciária não tem fornecido a medicação necessária para que o paciente possa realizar o seu tratamento no regime em que se encontra.



    Assim, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, contudo, o Nobre Ministro não conheceu o presente remédio constitucional. Assim, se faz necessário que seja impetrado o presente remédio constitucional perante esta Suprema Corte Federal.



    [...]



    O mesmo faz o uso de medicamentos contínuos e os mesmos não são fornecidos pela unidade prisional, a família do executado que fica responsável por fornecer a medicação para o mesmo, conforme comprovante de pagamento das medições em anexo.



    Ademais, o argumento de que o tratamento estaria sendo adequadamente fornecido pela unidade prisional não se sustenta diante do fato de que a própria defesa tem arcado com os medicamentos e providenciado o suporte médico necessário, suprindo falhas do sistema carcerário. Isso, ao contrário de revelar “mera conveniência”, demonstra a precariedade da assistência prestada pelo Estado e reforça a urgência da concessão da prisão domiciliar como medida de proteção à vida e à integridade física do apenado.



    RESSALTA-SE QUE SEQUER A UNIDADE PRISIONAL ARCA COM A MEDICAÇÃO NECESSÁRIA PARA O EXECUTADO, SE A FAMÍLIA NÃO ENVIAR A MEDICAÇÃO, O SENTENCIADO NÃO É MEDICADO, E FICA EXPOSTO A GRAVE RISCO DE PIORA DE SUA SAÚDE.



    A concessão de prisão domiciliar a réus em regime fechado, quando demonstrada a impossibilidade de receber tratamento adequado no cárcere. Ora, essa impossibilidade se comprova não apenas por ausência formal de tratamento, mas também pela inadequação material e estrutural da unidade prisional em lidar com um paciente com tamanha fragilidade e necessidade de cuidados constantes. Não se exige que o agravante esteja em estado terminal ou abandonado para se reconhecer a omissão estatal. (doc. 1, pp. 2-6).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer inaldita altera pars a concessão da ordem a fim de que seja concedido ao executado prisão domiciliar ao apenado, em razão da grave situação de saúde em que vive atualmente, não possuindo a unidade carcerária condições reais de tratá-lo, nos termos do art. 117, II, da LEP. (doc. 1, p. 12 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem admitido, apenas em casos excepcionais, a prisão domiciliar a condenados portadores de doenças graves que estejam cumprindo pena em regime fechado, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento adequado no estabelecimento prisional. 2. Na hipótese, a autoridade tida como coatora registrou que “Pretende-se, pois, seja mudado o local ao cumprimento da pena por mera comodidade, porque, em última instância, o agravante está recebendo todo tratamento de que necessita em ambiente prisional”. (e-STJ fl. 2.496). 3. Conforme foi consignado pela Corte local, não há nos autos informação a demonstrar que o ora agravante está impedido de seguir eventual tratamento de saúde no local onde se encontra recolhido, ou que lhe foi negado o acesso a medicamentos, capaz de ensejar a concessão de prisão domiciliar, de modo que a conclusão em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via eleita. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 12, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. O paciente não cumpre o requisito objetivo do art. 117, II, da Lei de Execução Penal, pois, atualmente, está cumprindo pena em regime fechado.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A paciente não cumpre os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado e, atualmente, encontra-se em regime semiaberto. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, essas informações, em princípio, impedem transferência dela para a prisão domiciliar. II – As instâncias anteriores consignaram a existência de circunstâncias excepcionais a contraindicar a concessão do benefício, relacionadas a episódios de negligência e abandono pela paciente em relação aos seus filhos, além da utilização da residência da família para traficar. Ressaltaram, ainda, a prática de falta grave em 25/3/2022. III – Agravo regimental improvido. (HC 235.005 AgR-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CONDENADA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 117, DA LEI 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, considerada a pretensão da parte agravante em ver reformada a decisão impugnada. II – Este Supremo Tribunal tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. III – No caso, a paciente que não cumpre requisito objetivo do art. 117, da Lei de Execução Penal, pois encontra-se cumprindo pena em regime fechado. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 231.588 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    Para além disso, consta da decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 6ª RAJ, que indeferiu o pedido de concessão de prisão albergue domiciliar, o seguinte:  



    [...]



    Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico necessário (informações de fls. 1374), de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. [...]



    Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária.



    Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere. Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado. (doc. 2, pp. 4 e 6 – grifei).  



    Assim, dentro dos limites de cognição permitidos nesta ação constitucional, é possível verificar que a Administração Penitenciária e o Poder Judiciário do Estado de São Paulo têm cumprido, no caso, o que estabelecem os arts. 14, § 2º, e 40, VII, da 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas, ressalto a obrigatoriedade de continuidade da prestação de assistência médico-hospitalar ao paciente, nos termos do que estabelece a referida Lei de Execução Penal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator